Tribunal: TJBA
Processo: 0501183-23.2017.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501183-23.2017.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES:
JACKSON DOS SANTOS ALVES e ANDRESSA DOS SANTOS PEIXOTO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– RECURSO
S
PLEITEANDO
NULIDADE
POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.
217,
DO CPP. PLEITO
DE REFORMA DA PENA E SUBMISSÃO A NOVO JÚRI -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DECISÃO AMPARADA NOS ELEMENTOS DE PROVA CONTIDOS NOS AUTOS
- SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA
QUE MERECE REFORMA
– RECURSO A QUE SE
DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

I –
Sentença que
julgou
procedente

o pedido constante d
a pretensão punitiva para conden
ar
NILTON CHAGAS DA SILVA
e
JACKSON DOS SANTOS ALVES,
em sessão do Júri,

pela prática de crime de homicídio previsto no art. 121,
2º, incisos I, III e I
v
, c/c art. 29, todos do
Código Penal, restando-lhe aplicada, pelo MM Juízo,

a

pena de
17 (dezesseis anos 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
em regime fechado
para ambos,

mantendo a custódia cautelar. (ID 31858669 )

II –

Recurso Defensivo
dos Recorrentes
. Em suas razões,
NILTON CHAGAS DA SILVA, p
ugna, preliminarmente, pela cassação da sentença, em razão da
violação ao artigo 217, do CPP
, bem como a reforma da sente
n
ça para que não sejam valoradas negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, bem como sejam afastadas as c
ircuns
t
â
ncias agravantes previstas no artigo 61, “a” e “c” do C
ó
digo Penal.
Já o recorrente
JACKSON DOS SANTOS ALVES pleiteia,

requer, preliminarmente, a nulidade
posterior à pronúncia, por ter sido retirado o Acusado
da Sessão do Júri
dado ao temor de uma testemunha, o que agride o art. 217, do CPP,
com violação a autotutela e a plenitude de defesa.
Pugna, por sua vez, p
ela reforma da sentença e a submissão por novo júri
, em razão de o veredicto ser contrário à prova dos autos e subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria que não sejam
sejam valoradas negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, aplicando-se a pena-base no mínimo leg
al
.
Pontua também de modo subsidiário, o afastamento das agravantes do art. 61, “a” e “c”, do Código Penal.

III –
PRELIMINARES DA DEFESA REJEITADAS.

A Lei adjetiva autoriza ao juiz o afastamento do Acusado sempre a presença cause humilhação, temor ou sérios constrangimento à testemunha. No caso, a testemunha
justificou
temor com a sua presença. Não se evidenciou nenhuma mácula com o afastamento, considerando, inclusive, que
o
patrono permaneceu na assentada.
A
eventual inobservância de tal princípio, incorporado no nosso sistema processual penal com a reforma introduzida pela Lei nº 11.690/2008, não se revela causadora de nulidade absoluta do feito, sobretudo quando não verificado efetivo prejuízo para a defesa do acusado.

IV -
A materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas à saciedade, sobretudo pelo Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante de ID 177613701; Auto de Exibição e Apreensão de ID 177613701 (fl.10); Auto de Entrega de ID 177613701 (fl.9); bem assim pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados pelas declarações da vítima, testemunhas que confirmaram integralmente seus depoimentos em sede judicial.

V –
No que concerne ao pleito de
Decisão contrária a prova dos autos não merece acolhimento. Os jurados apontaram os Acusados como os autores/participantes do fato delituoso que ocasionou a morte da
vítima
.

VI -
As testemunhas foram uníssonas em manter a tese condenatória, o que somado ao depoimento feito pelo
s
Acusado
s
, na fase investigativa, apesar de o Acusado
Jackson
ter negado na Sessão plenária, justificam
a condenação dos Acusados.

VII -

Condenação de rigor. Análise dosimétrica.
Para
NILTON CHAGAS DA SILVA:

Examinada à luz dos vetores do art. 59 do CP, o MM Juízo estabeleceu a pena-base, privativa de liberdade, no mínimo legal, em
14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências. Nesse sentido, a circunstância do motivo torpe (homicídio ocorrido por dívida decorrente do tráfico de drogas) foi utilizada para fixação do homicídio qualificado e as demais devidamente valoradas, na primeira fase:

culpabilidade: reprovável, por ter agido com premeditação e frieza, merecendo maior censura; e consequências negativas, pois o corpo da vítima somente foi encontrado após um mês, gerando dor, sofrimento e angústia à família que buscava o paradeiro do filho
.
Fixada
a pena-base
em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias.
Contudo, há necessidade de reparo na segunda fase, por ter utilizado a circunstância do motivo torpe, já utilizada para qualificar o homicídio, na segunda fase, agravando a pena, por ter impedido a incidência da confissão no cálculo da pena, compensando-a, sob pena de

bis in idem.
Assim, no cálculo, excluindo o motivo torpe da segunda fase, e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena passa para 12 (doze) anos e 4 (quatro) anos e 9 (nove) dias. Ao depois, como fixado pelo magistrado, presente a circunstância agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fixo a pena em 14 (quatorze) anos 5 (cinco) meses. Por fim, ausentes as causas de aumento e diminuição fixo a pena em definitivo, 14 (quatorze) anos 5 (cinco) meses,

em regime fechado,
inicialmente
,

mantendo a custódia cautelar
.

IX -

Para
JACKSON DOS SANTOS ALVES:

Examinada à luz dos vetores do art. 59 do CP, o MM Juízo estabeleceu a pena-base, privativa de liberdade, no mínimo legal, em
14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências. Nesse sentido, a circunstância do motivo torpe (homicídio ocorrido por dívida decorrente do tráfico de drogas) foi utilizada para fixação do homicídio qualificado e as demais devidamente valoradas, na primeira fase:

culpabilidade: reprovável, por ter agido com premeditação e frieza, merecendo maior censura; e consequências negativas, pois o corpo da vítima somente foi encontrado após um mês, gerando dor, sofrimento e angústia à família que buscava o paradeiro do filho
.
Fixada
a pena-base
em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias.
Contudo, há necessidade de reparo na segunda fase, por ter utilizado a circunstância do motivo torpe, já utilizada para qualificar o homicídio, na segunda fase, agravando a pena, por ter impedido a incidência da confissão no cálculo da pena, compensando-a, sob pena de

bis in idem.
Assim, no cálculo, excluindo o motivo torpe da segunda fase, e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena passa para 12 (doze) anos e 4 (quatro) anos e 9 (nove) dias. Ao depois, como fixado pelo magistrado, presente a circunstância agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fixo a pena em 14 (quatorze) anos 5 (cinco) meses. Por fim, ausentes as causas de aumento e diminuição fixo a pena em definitivo, 14 (quatorze) anos 5 (cinco) meses,

em regime fechado,
inicialmente
,

mantendo a custódia cautelar

X
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

X
I
– Rejeitadas as preliminares,
Recurso a que se
DÁ PARCIAL

PROVIMENTO
,
apenas para alterar a dosimetria da pena,
mantida a Sentença em seus
demais
termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0501183-23.2017.8.05.0006

, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, figurando como Apelante
s

JACKSON DOS SANTOS DE ASSIS

e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso
,
apenas para alterar a dosimetria da pena,
mantida a Sentença em seus
demais
termos.

E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas
.